Tribunal: TCU
Processo: 028.322/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7597/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 208 do Regimento Interno, em julgar as contas do (s) responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva, em face do atraso na apresentação da prestação de contas do Convênio Siconv 834652, e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.322/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Cataguases - MG (17.702.499/0001-81); Willian Lobo de Almeida (XXX.357.406-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Yegros Martins Malta (96618/OAB-MG) e Fernanda Bittencourt de Paula (147773/OAB-MG), representando Prefeitura Municipal de Cataguases - MG. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.